Tribunal: TJDFT
Processo: 0715437-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO. IMÓVEL PENHORADO E COM APONTAMENTO DE RESTRIÇÃO JUDICIAL. INTIMAÇÃO FEITA À PARTE EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR. PROVIDÊNCIA JUDICIAL DE PROTEÇÃO AO INTERESSE DA PARTE. CHAMAMENTO JUDICIAL IGNORADO. INDIFERENÇA EXPRESSA EM INÉRCIA QUE DEIXA TRANSCORRER O PRAZO PARA PROVIDÊNCIAS SEM QUALQUER MANIFESTAÇÃO. FALTA DE INTERESSE QUE LEVOU À JUSTIFICADA DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. CONSTRIÇÃO RETIRADA DO IMÓVEL MEDIDA IMPOSITIVA FRENTE AO COMPORTAMENTO PROCESSUAL DO CREDOR. RECURSOS CONHECIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Patente a inércia da parte que, intimada a se manifestar quanto ao bem penhorado, nada fez para salvaguardar posição que agora alardeia ser de seu interesse como credor. Silêncio e indiferença diante do chamamento feito pela magistrada que, ao revés, atuou com zelo na condução do processo e com observância do princípio da cooperação entre os sujeitos do processo e da razoabilidade (art. 6o e 8o do CPC), oportunizando ao banco credor buscar, dentro de prazo mais que razoável de mais de cinco meses, a busca pelas informações de que necessitava nos órgãos internos competentes, mas que, por sua própria inércia, não forneceu.

2. A desconstituição da penhora somente após o transcurso de significativo lapso temporal sem manifestação do credor, a quem dada oportunidade para se atuar em defesa de seus interesses, revela zelo do juízo na proteção do interesse da parte, assegurando a higidez do pronunciamento atacado.

3. Ante a inquestionável desídia da parte credora e diante do leilão público fracassado e da falta de interesse na adjudicação do bem imóvel, não se vislumbra alternativa ao juízo singular, senão desconstituir a ordem de penhora antes proferida e determinar ao credor a indicação de bens passíveis de penhora, nos termos do art. 921, III, do CPC.

4. Recursos conhecidos. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.